Tribunal: TJBA
Processo: 8000355-72.2023.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000355-72.2023.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NELSON CARLOS MORENO FREITAS, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ITANHEM e outros

Advogado(s)
:
NELSON CARLOS MORENO FREITAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município interpôs apelação contra sentença que determinou a extensão do reajuste de 14,95% do piso salarial nacional dos professores a todos os níveis da carreira do magistério municipal, recurso este desprovido pela Primeira Câmara Cível, que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pelo sindicato.

2. Foram opostos embargos de declaração pelo Município, alegando omissão do acórdão quanto à ausência de prova pré-constituída, à violação da Lei de Responsabilidade Fiscal e à inexistência de obrigação legal para reajustes automáticos com base na Lei nº 11.738/2008, à luz do Tema 911 do STJ.

3. A parte embargada, embora intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a suficiência da prova pré-constituída, sobre os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e sobre a obrigatoriedade de extensão do reajuste do piso salarial nacional aos demais níveis da carreira do magistério municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração sãocabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

6. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da prova pré-constituída, ao reconhecer a suficiência dos documentos apresentados (Lei Municipal nº 094/2008, Portaria nº 17/2023 do MEC, contracheques e ofícios).

7. Também enfrentou os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, afirmando que não podem servir de obstáculo ao cumprimento de direito subjetivo assegurado pela Lei Federal nº 11.738/2008, que prevê solução mediante complementação da União (art. 4º).

8. Quanto à alegada inexistência de obrigatoriedade legal para reajustes automáticos, o acórdão destacou que o art. 5º da Lei nº 11.738/2008 prevê atualização anual do piso, não afastada pelo Tema 911 do STJ, que apenas veda repercussão automática em toda a carreira, salvo previsão local — presente no caso por força da Lei Municipal nº 094/2008.

9. Os embargos, portanto, têm nítido caráter infringente e configuram mera irresignação da parte embargante, não se verificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir fundamentos já apreciados, cabendo apenas quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas quando o acórdão embargado examina de forma clara e suficiente todas as matérias suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000355-72.2023.8.05.0123
, em que figuram como apelante
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros
e como apelada
MUNICIPIO DE ITANHEM e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 15 de Abril de 2025.